Tribunal: TJES
Processo: 5003987-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003987-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS BRAGA
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. PRETENSO EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal em virtude de prisão preventiva perdurando há mais de 464 dias sem citação formal do réu, sem designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco revisão periódica da medida, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ao princípio da razoável duração do processo e ao princípio da contemporaneidade da medida. Requer, com base nesses fundamentos, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva, sem a devida citação do réu e sem avanço na instrução, configura excesso de prazo; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de revisão periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) determinar se persiste contemporaneidade entre os fundamentos da prisão e a realidade atual do processo; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente e outras ações penais em curso, o que justifica, nos termos do art. 312 do CPP, a manutenção da medida cautelar extrema.

4.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da inexistência de desídia do juízo processante, estando os autos em trâmite regular, com diligências pendentes (cumprimento e devolução de carta precatória e intimação da defesa para apresentação de resposta à acusação), o que afasta a caracterização de constrangimento ilegal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite flexibilidade na contagem de prazos processuais, desde que haja justificativas plausíveis para a duração da prisão, sendo necessário ponderar a complexidade da causa e o andamento dos atos processuais, o que se verifica no caso concreto.

6.
A decretação da prisão preventiva ocorreu em momento processualmente adequado, por ocasião do recebimento da denúncia, de forma contemporânea aos fatos, inexistindo extemporaneidade na medida.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva, o que mantém hígida a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

2. A ausência de citação formal e a demora na instrução não configuram, por si só, excesso de prazo, quando o feito apresenta andamento regular e diligências pendentes.

3. A revisão periódica da prisão não é condição automática para a ilegalidade da custódia, desde que presentes fundamentos contemporâneos e justificáveis para sua manutenção.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para a proteção da ordem pública e prevenção de novos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003987-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS BRAGA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ CARLOS BRAGA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Argumenta que o paciente encontra-se preso há 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias, sem citação, sem designação de audiência de instrução em julgamento e sem revisão periódica da prisão, violando assim, o art. 316, parágrafo único do CPP, bem como o princípio da razoável duração do processo.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da contemporaneidade entre os fatos e a prisão, além da possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
o magistrado
a quo
, decretando a prisão preventiva, discorreu sobre a necessidade da constritiva, entendeu que há possibilidade real de reiteração delitiva já que o paciente detêm outras ações penais em curso. Segue a fundamentação empregada:

“
[...
]
Fora ressaltado o histórico criminal do réu

JOSÉ CARLOS BRAGA
, sendo elencado seu suposto envolvimento nos crimes de receptação, furtos, lesões corporais, ameaças – estas duas últimas na forma da Lei nº 11.340/06 -, além de suposto crime de posse de drogas para consumo pessoal(...)”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade, a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, não se tratando de decisão extemporânea, mas sim, de providência processual adequada para resguardar o curso da instrução penal.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo na prisão, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisá-lo, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, no presente momento, aguardando o cumprimento e devolução da carta precatória, bem como a intimação do advogado para que apresente resposta à acusação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)